Tribunal: TJES
Processo: 5041909-26.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041909-26.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GETULIO TALON DUARTE
RECORRIDO: MARLLON ALVES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5041909-26.2024.8.08.0024
RECORRENTE:
GETULIO TALON DUARTE

RECORRIDO:
MARLLON ALVES DE OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.:
ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AVANÇO DE SINAL VERMELHO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de colisão em cruzamento semaforizado. O recorrente alega ausência de prova da culpa (invasão de sinal vermelho) e insurge-se contra a condenação por danos morais, pleiteando a reforma integral do julgado ou a redução do
quantum
indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) o recurso observa o princípio da dialeticidade; (ii) restou comprovada a responsabilidade do réu pelo acidente mediante avanço de sinal vermelho; e (iii) a situação vivenciada pelo autor caracteriza dano moral e se o valor fixado observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de inobservância à dialeticidade, visto que as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença quanto à responsabilidade e aos danos. No mérito, a prova testemunhal colhida em audiência, aliada à análise lógica do fluxo viário captado por imagens de monitoramento, demonstra que o autor seguia o fluxo normal de veículos, o que confirma que o sinal estava verde para ele e vermelho para o recorrente (infração ao art. 208 do CTB). Os danos materiais relativos à franquia de seguro e despesas com transporte por aplicativo foram devidamente comprovados por documentos fiscais, devendo ser integralmente ressarcidos. O dano moral está configurado pela privação do uso do veículo e pela resistência injustificada do réu em reparar o dano, superando o mero dissabor. O valor de R$ 3.000,00 é proporcional e atende ao caráter pedagógico-punitivo, não sendo exorbitante nem irrisório, conforme o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do ES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Tese de julgamento:

1. A comprovação de avanço de sinal vermelho, corroborada por prova testemunhal e análise do fluxo viário, impõe o dever de indenizar danos materiais e morais. 2. A manutenção do
quantum
indenizatório por danos morais justifica-se quando o valor fixado não se mostra irrisório ou exorbitante.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CC, arts. 186 e 927;

CPC, art. 373, I e II;

CTB, art. 208;

Lei nº 9.099/95, art. 46;

Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:

Turmas Recursais do ES, Enunciado 11;

Sistema dos Juizados Especiais do ES, Enunciado 32.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte requerida
GETULIO TALON DUARTE

interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA proposta por

MARLLON ALVES DE OLIVEIRA
.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos (ID 17876535), nos termos do dispositivo a seguir:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados por
Marllon Alves de Oliveira
em face de
Getúlio Talon Duarte
, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para:

Condenar o réu
ao pagamento, a título de
danos materiais
, da quantia de:

R$ 4.005,90 (quatro mil e cinco reais e noventa centavos), referente à franquia do seguro;

R$ 470,26 (quatrocentos e setenta reais e vinte e seis centavos), referente às despesas comprovadas com transporte por aplicativo (Uber).

Condenar o réu
ao pagamento, a título de
danos morais
, da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, valor fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Determinar que as verbas indenizatórias sejam acrescidas de
correção monetária pelo IPCA desde a data de cada desembolso (danos materiais) e desde esta decisão (danos morais)
, bem como de
juros de mora pela taxa SELIC desde a citação (danos materiais) e desde esta decisão (danos morais)
, nos termos da Lei nº 14.905/2024, até o efetivo pagamento.

Julgar improcedente
o pedido contraposto formulado pelo réu.

A parte autora interpôs Embargos de Declaração. Juízo Singular proferiu a decisão de ID 17876547, por meio da qual rejeitou os declaratórios.

Em sede recursal (ID 17876538),
a parte recorrente sustenta sua ausência de culpa, eis que não há provas de que avançou o sinal de trânsito vermelho, a inexistência de danos morais, e, alternativamente, a sua redução. Por essa razão, pleiteia a reforma integral da sentença para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

A parte autora apresenta contrarrazões (ID 17876548). Em sede preliminar, a recorrida suscita a inobservância ao Princípio da Dialeticidade Recursal. No mérito, pleiteia a manutenção integral da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Havendo questão processual pendente, passo a apreciá-las.

Rejeita-se
a preliminar de inobservância à dialeticidade recursal, porquanto o recurso apresenta impugnação específica e correlata aos fundamentos da r. Sentença quanto a responsabilidade do acidente, a existência de dano moral e ao quantum, cumprindo o requisito de correlação lógica entre as razões recursais e a decisão de primeiro grau.

Passo análise do Mérito.

Após análise detida do caderno processual, entendo irretocável o comando sentencial.

A relação jurídica
sub judice
está submetida às normas do Código Civil.

A relação jurídica sub judice está submetida às normas do Código Civil, especificamente no que tange à responsabilidade civil extracontratual por acidente de trânsito (arts. 186 e 927).

Conforme estabelece o Código de Processo Civil (art. 373), a responsabilidade pela apresentação das provas é dividida: ao autor incumbe provar os fatos constitutivos de seu direito (inciso I); ao réu, os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado (inciso II).

Infere-se dos autos que a parte autora, ora recorrido, logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito. A controvérsia reside em definir qual condutor avançou o sinal vermelho no cruzamento entre a Av. Rosendo Serapião e a Av. Adalberto Simão Nader.

Nesse ponto, releva notar que o juiz sentenciante acertou ao reconhecer a responsabilidade do recorrente, amparando-se em análise detida do acervo probatório. Em que pese o vídeo de monitoramento não captar diretamente o foco semafórico no exato momento da colisão, a prova demonstra de forma inequívoca que o fluxo de veículos que seguia na mesma direção do autor continuou a transitar normalmente, sem qualquer interrupção.

Tal circunstância, dotada de clareza lógica, aliada ao robusto depoimento da testemunha presencial colhido sob o crivo do contraditório em audiência de instrução, confirma que o sinal estava verde para o autor. Portanto, a conclusão do juízo de primeiro grau não se baseou em meras suposições, mas na harmonização dos elementos sensíveis e testemunhais disponíveis nos autos, que apontam, com segurança, para a invasão do sinal vermelho pelo recorrente, violando o disposto no art. 208 do Código de Trânsito Brasileiro.

Com acerto decidiu o Juízo
a quo
ao analisar o quadro fático-probatório. Não prospera a tese recursal de que o sinal estaria “aberto” para o réu, uma vez que a prova testemunhal e a lógica do fluxo viário captada pelas imagens infirmam tal alegação.

Quanto aos danos, a sentença agiu com prudência ao acolher apenas os prejuízos efetivamente comprovados por documentos fiscais. O autor demonstrou o desembolso do valor da franquia do seguro (R$ 4.005,90 – ID 17876233) e gastos com transporte por aplicativo (R$ 470,26), totalizando R$ 4.476,16 a título de danos materiais. As demais pretensões (depreciação do veículo e lucros cessantes) foram corretamente afastadas por ausência de prova técnica ou documental específica.

No que tange aos danos morais, entendo que a condenação em R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser mantida. No caso concreto, a situação ultrapassa o mero dissabor cotidiano, pois o autor viu-se privado de seu veículo de uso pessoal, teve que suportar a resistência injustificada do réu em reparar o dano mesmo diante de evidências claras de culpa, e foi compelido a ingressar com demanda judicial para reaver valores básicos (franquia). A quantia fixada atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, possuindo o necessário caráter pedagógico-punitivo, sem gerar enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório.” Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial (ID 17876535). Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 26 de janeiro de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
PROCESSO: 5041909-26.2024.8.08.0024

VOGAL: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

VOTO DIVERGENTE

RESUMO:
Análise de responsabilidade civil em acidente de trânsito por avanço de sinal vermelho. Conjunto probatório que confirma a culpa do recorrente e o dever de ressarcir danos materiais comprovados. Reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais, por configurar a hipótese mero dissabor sem ofensa aos direitos da personalidade.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AVANÇO DE SINAL VERMELHO. DANOS MATERIAIS MANTIDOS. DANOS MORAIS INDEFERIDOS. MERO DISSABOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de colisão em cruzamento semaforizado. O juízo de origem reconheceu a responsabilidade do réu pelo avanço de sinal vermelho, condenando-o ao pagamento de R$ 4.476,16 por danos materiais e R$ 3.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a responsabilidade do réu pelo acidente mediante avanço de sinal vermelho, apta a gerar o dever de indenizar danos materiais; e (ii) se a situação vivenciada caracteriza dano moral ressarcível ou mero dissabor cotidiano.

III. Razões de decidir

3. No mérito, a prova testemunhal colhida em audiência, aliada à análise lógica do fluxo viário captado por imagens de monitoramento (ID 17876533), demonstra que o autor seguia o fluxo normal de veículos, o que confirma que o sinal estava verde para ele e vermelho para o recorrente, configurando infração ao art. 208 do CTB.

4. Os danos materiais relativos à franquia de seguro (R$ 4.005,90 – ID 17876233) e despesas com transporte por aplicativo (R$ 470,26 – ID 17876202) foram devidamente comprovados por documentos fiscais, devendo ser integralmente ressarcidos.

5. Doutro lado, não vislumbro configurado dano moral ressarcível, cingindo-se a infeliz ocorrência a simples dissabor, possível de ocorrer em qualquer dimensão da vida, não podendo ensejar, as circunstâncias postas, eventual dano moral, pois não vislumbrável qualquer ofensa à dignidade humana, tampouco agressão aos direitos da personalidade do autor, que não viu mitigada sua realização pessoal ou mesmo sua digna condição de existência, salvo o aborrecimento natural pelos transtornos causados pelo referido incidente, certo quanto à inexistência de ofensas à sua incolumidade física, que permanece íntegra.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir da condenação o pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“1. A comprovação de avanço de sinal vermelho, corroborada por prova testemunhal e análise lógica do fluxo viário, impõe o dever de indenizar danos materiais comprovados. 2. Acidente de trânsito sem vítimas e sem demonstração de ofensa a direitos da personalidade configura mero dissabor, não sendo passível de indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes:
CTB, art. 208; CC, arts. 186 e 927; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante:
Turmas Recursais do ES, Enunciado 11.

VOTO

RELATÓRIO

Trata-se de ação de
indenização por danos materiais e morais
proposta por
Marllon Alves de Oliveira
em face de
Getulio Talon Duarte
, em razão de acidente ocorrido em 20/06/2024. O autor alega que o réu avançou sinal vermelho em cruzamento, atingindo seu veículo e causando prejuízos com franquia de seguro e gastos com transporte. O réu recorre sustentando ausência de culpa e inexistência de danos morais. A r. sentença de primeiro grau julgou o pedido parcialmente procedente para condenar o réu em danos materiais e morais. O ilustre Relator votou pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença integralmente. É o breve relatório.

Admissibilidade

Conheço do presente recurso inominado pois preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

FUNDAMENTOS

Rejeito a preliminar de inobservância à dialeticidade recursal sustentada pelo recorrido. Porque as razões apresentadas pelo recorrente, embora reiterem pontos da contestação, enfrentam de forma suficiente o fundamento do julgado quanto à apreciação das provas da culpabilidade e do dano extrapatrimonial.

Passo ao exame do mérito.

Analisados os autos, observa-se que no tocante à responsabilidade civil, a conclusão do juízo de piso deve ser preservada. Embora as imagens de monitoramento não captem diretamente o foco semafórico, a dinâmica do fluxo dos veículos que seguiam paralelamente ao autor demonstra, com clareza lógica, que a passagem estava livre para estes, implicando o sinal vermelho para a via transversal pela qual seguia o recorrente. Tal fato, corroborado pelo depoimento da testemunha presencial, torna inequívoca a violação ao art. 208 do Código de Trânsito Brasileiro.

Quanto aos danos materiais, o ressarcimento da franquia do seguro (R$ 4.005,90) e das despesas com Uber (R$ 470,26) encontra-se lastreado em documentos fiscais idôneos (ID's 17876233 e 17876202), inexistindo razões para a reforma neste ponto.

Contudo, quanto aos danos morais, ouso divergir do ilustre Relator.

Penso não configurado dano moral ressarcível, cingindo-se a infeliz ocorrência a simples dissabor, possível de ocorrer em qualquer dimensão da vida, não podendo ensejar, as circunstâncias postas, eventual dano moral. Pois não vislumbrável, por menor, qualquer ofensa à dignidade humana, tampouco agressão aos direitos da personalidade do autor, que não viu mitigada sua realização pessoal ou mesmo sua digna condição de existência, salvo, por óbvio, o aborrecimento natural pelos transtornos causados pelo referido incidente e pela resistência do réu, certo quanto à inexistência de ofensas à sua incolumidade física, que permanece íntegra.

Feitas essas considerações, a sentença deve ser reformada apenas para excluir a condenação por danos extrapatrimoniais.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso inominado
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
REFORMANDO EM PARTE
a sentença apenas para
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de compensação por danos morais.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal

Dispositivos relevantes:
LJE, art. 55; CC, arts. 406, §1º, 186 e 927; CTB, art. 208; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante:
Turmas Recursais do TJES, Enunciado nº 11.

Documentos relevantes citados:
ID’s 17876202; 17876233; 17876533; 17876508.